Tribunal: TJES
Processo: 5013794-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013794-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO MEDIANTE ENVIO DE LINK. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. PROVA NEGATIVA IMPOSSÍVEL AO CREDOR. ASTREINTES. LEGÍTIMA CONSOLIDAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, consolidando a multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento de acesso à conta em rede social .

A recorrente sustenta, em síntese, que teria cumprido a obrigação mediante envio de link para recuperação de acesso ao e-mail do autor, alegando ainda a necessidade de cooperação da parte adversa, bem como a impossibilidade de manutenção das astreintes.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, bem como à legitimidade da consolidação das astreintes.

No caso concreto, a sentença de origem foi expressa ao determinar que a ré promovesse o restabelecimento do acesso à conta do autor, no prazo fixado, sob pena de multa diária limitada ao montante de R$ 5.000,00.

A recorrente sustenta ter cumprido a obrigação mediante envio de
link
para recuperação da conta. Todavia, tal alegação não se sustenta diante da ausência de comprovação idônea nos autos.

Isso porque, conforme corretamente consignado na decisão recorrida, incumbia à executada comprovar o fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado. A simples alegação de envio de link, desacompanhada de prova documental efetiva — como registros de envio, logs ou confirmação de entrega — não é suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação judicial.

Trata-se de simples alegação acerca do envio do link para efetivação/reestabelecimento de conta, que, no entanto, não restou minimamente comprovado, de sorte que se revela de fácil produção a comprovação de cumprimento a obrigação de fazer, ou ao menos, envidou esforços nesse sentido.

A tese de que o cumprimento dependeria exclusivamente da cooperação do autor igualmente não prospera.

Ainda que o procedimento de recuperação exija participação do usuário, compete à fornecedora demonstrar que adotou todas as medidas necessárias e eficazes para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, não restou comprovado que o alegado envio do link tenha sido efetivamente recebido, tampouco que o procedimento indicado fosse suficiente, por si só, para restabelecer o acesso à conta, como determinado na sentença. Assim, não há como reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer.

Por outro lado, não se pode exigir da parte autora a prova de que “não recebeu” o link, por se tratar de prova negativa de difícil ou impossível produção, o que corretamente foi afastado pelo juízo de origem.

Quanto às
astreintes
, sua manutenção mostra-se absolutamente adequada. A multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo devida diante do descumprimento da obrigação no prazo fixado.

No caso, houve intimação válida, fixação de prazo razoável e inércia da parte devedora, legitimando a consolidação da multa no patamar estabelecido.

Não há falar em excesso ou desproporcionalidade, uma vez que o valor foi limitado a R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tampouco merece acolhimento a pretensão de afastamento da multa sob alegação de cumprimento parcial ou tentativa de cumprimento, porquanto a obrigação não foi efetivamente satisfeita.

Diante desse cenário, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução e consolidou as astreintes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questões relacionadas ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, inclusive quanto à adoção de medidas executivas ou eventual incidência de novas
astreintes
, deverão ser analisadas pelo juízo de origem, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)